Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Repetição de indébito. Imposto de renda sobre auxílio-creche. Progressividade escalonada. Alíquota efetiva. Excesso de execução. Decisão reformada. Necessidade de auxílio da Contadoria Judicial.